Tribunal: CARF
Processo: 15504.729541/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729541/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.130 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
BRUNO MORAIS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729541/2013-42
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 11-15, com a exigência do crédito tributário no valor de R$4.527,37 a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2011:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 13.580,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Glosa do montante de R$.13.560,00, indevidamente deduzido a título de-
Despesas Médicas, correspondente ao somatório dos valores ..informados em nome de
SANDRA MARILIA CALLEON, CPF [...], no valor, de R$ 5.540,00 e FELIPE
DANIEL ALVES REIS, CPF [...] no Valor .de :R$ 7,940,00. Conforme previsto no
art. 73 do RIR/1999, juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos .outros 'elementos
necessários a comprovação da despesa médica. A legislação que. rege a matéria, em
princípio, admite-se, como, prova de pagamento tão somente os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Porém( existindo dúvida quanto à
efetividade de gastos médicos declarados, a legislação permite que a autoridade
tributária não" acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as
efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua
convicçã6,solicitar elementos adicionais que demonstrem a veracidade da dedução
pleiteada. Neste caso, podem ser solicitadas provas que evidenciam a efetiva
realização dos pagamentos correspondentes. A comprovação da efetividade dos
pagamentos pode ser feita por meio de cópias de cheques, fornecidas pela instituição
,financeira, comprovantes de depósitos na conta do prestador do serviço,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancária,
comprovantes de- transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos
efetuados 'em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a .realização de saques em
datas e valores coincidentes em relação aos pagamentos em questão ,ou por outros
documentos que o contribuinte julgar convenientes, desde que, surtam os devidos
efeitos legais. Dessa forma, o contribuinte foi novamente intimada, no prazo de
30(trinta) dias da ciência (AR datado de 22/05/2013); para comprovar os efetivos
pagamentos efetuados aos 'citados, profissionais: Em resposta ao novo Terno-de
Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou ,extratos bancários, cujos valores dos
saques não são compatíveis comas datas e o somatório dos valores dos recibos. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-49.850, de 09.12.2017, e-fls. 74-76:
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência em litígio.
Recurso Voluntário
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

Notificado em 12.02.2020, e-fl. 83, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 10.03.2020, e-fls. 86-90, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Esclarecendo Ainda, Que Não Se Enquadra Em Hipótese Alguma No Contido
No Lançamento Oficio De Que Trata O Art. 8o, Inciso II, Alínea "A" E §§ 22 E 32 Da
Lei 9.250/95; Arts. 43 A 48 Da Instrução Normativa SRF N. 15/2001, Arts. 73, 80, E
83, Inciso II Do Decreto 3.000/99 - RIR/99, PRINCIPALMENTE O CONTIDO NO
ART. 73 DO DECRETO No 3.000/99 – RIR/99. Pois Cumpriu Com Todas As Normas
E Exigências Apresentadas Para Elucidação Da Dúvida Apresentada Pelos Srs.
Auditores Fiscais.
Acontece Também, Que Independentemente De Suas Necessidades De
Tratamentos Médicos, Os Recibos Apresentados Pelo Recorrente SÃO IDÔNEOS E
Os Citados Profissionais Declararam Em Suas Declarações De Ajustes Anuais Os
Respectivos Recebimentos De Tais Rendimentos, Fato Este Relevante Que Deixa
Claro Não Ter Havido Nenhuma Lesão Ao Fisco, Não Sendo Portanto Justo E Nem
Satisfatório Tanto Rigor, Nesta Averiguação, Pois Se O Prestador Dos Serviços
Declara O Recebimento De Seus Rendimentos, E O Recebedor Dos Serviços Declara
Seu Pagamento, Então O Fisco Está Satisfeito Integralmente Em Seus Direitos,
Deixando Também Bastante Claro Que O Contribuinte Acima Citado Declarou Os
Devidos Rendimentos Para Satisfazer A Tal Obrigação, Não Se Justificando Portanto
Tanto Zelo No Caso Em Tela, Esclarecendo Ainda, Que Conforme Fls. 03 De 05
(Continuação Da Descrição Dos Fatos E Enquadramento Legal), O Pagamento A Tais
Profissionais Podem Ser Feito Dentre Várias Opções Citadas, Também Em Dinheiro,
O Que Realmente Também Foi Feito, Tudo Em Conformidade Com Relatório
Apresentado (Anexo Ao Processo), E Pagamentos Com Retiradas de Cartão De
Crédito (faturas Juntadas Ao Processo) Onde Fica Cabalmente Demonstrado A
Veracidade De Suas Alegações Bem Como Condição Financeira Para Efetuar Parte
De Tais Pagamentos Em Dinheiro, E, Pelos Motivos Acima Expostos, Não Os
Tornando Duvidosos, E Ou Imprestáveis Ao Fim Que Se Destinam, Protestando E
Impugnando Veementemente, Desde Já, Pela Constrangedora Situação Apresentada,
Requerendo Desde Já, A Liberação De Restituição De Seu Imposto De Renda Na
Fonte, Conforme Relato Ora Apresentado, Bem torno Sua Declaração De Ajuste
Anual Apresentada.
DO MÉRITO
Que Conforme Arts. 145 E 149 Do Código Tributário Nacional — CTN Arts.
14 A 17 E 23 Do Decreto No 70.235 / 72, Com As Alterações Introduzidas Pelas Leis
No 8.748 / 93, No 9.532 / 97, E No 11.196 / 2005, Apresenta Os Fatos Acima
Elencados Com Os Respectivos Documentos Necessários A Sua Comprovação,
Conforme Notificação Apresentada, O Contribuinte Acima Intimado Compareceu Ao
Local Na Hora Predeterminada, Para Os Devidos Esclarecimentos, O Que Fez, Sem
Contudo Obter Êxito Em Suas Narrativas, O Que Tentará Faze-Lo Através De Seu
Procurador " infra-Assinado " já Que Os Documentos Solicitados Já Se Encontram
Juntados Ao Processo, Bem Como Esclarecimentos O Que Fez Sem Contudo Obter
êxito Em Suas Narrativas O Que Tentará Fazer Através Do Seu Procurador “Infra-
Assinado” Já Que Os Documentos Solicitados Já Se Encontram Juntados Ao Processo
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

Bem Como Esclarecimentos Sobre Os Mesmos Conforme Acima E Abaixo
Elencados.
Esclarecendo Ainda, Que Não Se Enquadra Em Hipótese Alguma No Contido
No Lançamento Oficio De Que Trata O § 4o Do Art. 835, Do Decreto De No 3.000
Bem Como Também O Contido No Art. 841, Do Mesmo Diploma Legal Acima
Citado, POIS Cumpriu Com Todas As Normas E Exigências Apresentadas Para
Elucidação Da Dúvida Apresentada Pelos Srs. Auditores Fiscais, Comparecendo Junto
A Delegacia Da Receita Federal Em Dia E Hora Marcados, Bem Como Juntando Os
Documentos Solicitados.
Que Os Documentos Já Apresentados Juntados Ao Processo, Conforme Abaixo,
São idôneos, E Prestam Aos Fins Colimados, Esclarecendo Que Os Mesmos Foram
Entregues Em Cópias Conforme Previsão Legal, O Que Não Os Tornam Inválidos E
Nem Imprestáveis Para O Fim Que Se Destinam [...].
Quanto Aos Comprovantes De Pagamentos Médicos, Apresentou-Os Como Já
Declarado Em Sua Declaração De Ajuste Anual Completz.1„z;presentada Ao Fisco,
Na Respectiva Data E Prazo Estipulado, Deixando Claro Também Que O Mesmo É
Um Servidor Privado, Sendo Engenheiro De Setor da BMB – BELGO MINEIRA
BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA Sendo Efetivo E Estando Na Ativa.
DA INCOERÊNCIA DA INSUBSISTÊNCIA DA GLOSA
Diante de tudo o acima elucidado, diante da comprovação de que o recorrente
tem as devidas condições para efetuar os devidos tratamentos que foram feitos, da
comprovação de que quem efetuou os referidos serviços Declarou corretamente ao
fisco, conforme pode-se denotar com a referida conferencia nos dados cadastrais de
Sandra Marilia Calleon Cpf [...] e de Felipe Daniel Alves Reis / Cpf [...], e mais ainda;
que o recorrente continuou e continua fazendo seu tratamento com os mesmos
profissionais durante todos estes anos, e que todos declararam corretamente, E QUE A
RECEITA NÃO MAIS CONSIDEROU INDEVIDAS AS REFERIDAS DESPESAS,
NESTES ANOS POSTERIORES, DAS JURISPRUDÊNCIAS E ACÓRDÃOS, ORA
JUNTADOS QUE DEIXAM BASTANTE CLARO QUE ESTAS DEDUÇÕES COM
AS DEVIDAS COMPROVAÇÕES CONFORME FOI FEITO, E COM OS
RESPECTIVOS
DOCUMENTOS
NÃO
PODEM
SER
GLOSADAS
E
CONSIDERADAS INDEVIDAS. CONFORME SE PRETENDE, POIS OS
REFERIDOS DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS. BEM COMO PODE-SE
COMPROVAR NAS RESPECTIVAS DECLARAÇÕES DE RENDAS DE TODOS
TÊM FORCA PROBANTE COMO COMPROVANTE PARA EFEITO DE
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, E QUE A GLOSA E RECUSA DE
ACEITAÇÃO DOS RECIBOS DE DESPESAS MÉDICAS, PELA AUTORIDADE
FISCAL DEVE ESTAR SUSTENTADA EM INDÍCIOS CONSISTENTES E
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A FALTA DE IDONEIDADE DOS MESMOS, E
QUE A AUSÊNCIA QUE INDIQUEM A FALSIDADE OU INCORREÇÃO DOS
RECIBOS OS TORNAM VÁLIDOS PARA COMPROVAR AS DESPESAS
MÉDICAS INCORRIDAS, A DECISÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO ORA
RECORRIDO TORNAM-SE INSUBSISTENTES E INCOERENTES DEVENDO
SER DE TODO ANULADO / CANCELADO PARA SE FAZER A MAIS LÍDIMA
JUSTIÇA.
FINALIZANDO, ENFATIZA O SEGUINTE
Que Diante De Tais Esclarecimentos, E Apresentação Dos Respectivos
Documentos Solicitados, Comprovando A Idoneidade Dos Mesmos, E Comprovando
Cabalmente Que Realmente Houve Um Terrível Equívoco Na Apuração Dois Fatos
Da Referida Declaração, Conforme Comprovado Com Os Respectivos Documentos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

Anexados, E Pagamento Dos Impostos Devidos, Não Se Justifica O Cuidado
Exacerbado Ora Tido Com O Contribuinte Acima Identificado, Não Se Levando Em
Conta Sua Função Exercida De Guarda E Zelo, Para Com A Comunidade Servindo A
Administração Pública Privada, Tendo Uma Ilibada Conduta, E Mais;
ALERTA PARA O SEGUINTE:
O Recorrente, E Os Prestadores De Serviços Médicos Declararam Em Suas
Respectivas Declarações De Ajuste Anual Os Respectivos Recebimentos De Tais
Rendimentos, fato Este Relevante Que Deixa Claro Não Ter Havido Nenhuma Lesão
Ao Fisco, Não Sendo Portanto Justo E Nem Satisfatório Com Tanto Rigor, Tal
Averiguação, Pois Se O Prestador Dos Serviços Declara O Recebimento, Então o
Fisco Está Satisfeito Em Seus Direitos, Deixando Também Bastariam Que O
Contribuinte Acima Citado, Declarou Os Devidos Rendimentos Para Satisfazer A Tais
Obrigações, Não Se Justificando, Portanto Tanto Zelo No Caso Em Tela,
Esclarecendo Ainda, Que Pelos Motivos Acima Expostos Os Recibos Apresentados,
Não, Podem Ser Considerados Inidôneos„ Sendo Glosados, Não Os Tornando
Duvidosos, E Ou Imprestáveis Ao Fim Que Se Destinam, Protestando E Impugnando
Veementemente, Desde Já Pela Constrangedora Situação Apresentada, Requerendo
Desde Já A Liberação De Restituição De Seu Imposto De Renda Na Fonte, Conforme
Relato Ora Apresentado.
No que concerne ao pedido conclui que:
REQUERIMENTO
Finalmente, Requer A Liberação De Seu Imposto De Renda Retido Na Fonte
Conforme Relato, E Declaração De Ajuste Apresentada, Ora Apresentado, Bem Como
A Correção De Seus valores Conforme Previsto Em Lei Pelos Esclarecimentos E
Argumentos, E, Bem Como Cópias De Documentos Apresentados, Deixando Bastante
Elucidado As Dúvidas Antes Existidas Com Relação Aos Fatos Acima Expostos,
Sendo Que Se Encontra A Disposição Do Fisco Para Quaisquer Esclarecimentos Que
Se Fizerem Necessários.
CONCLUSÃO
Assim, À Vista De Todo O Exposto, Demonstrada A Insubsistência E
Improcedência Da Ação Fiscal, Espera E Requer O Impugnante Seja Acolhida A
Presente Contestação / Impugnação Para O Fim De Assim Ser Decidido, Cancelando-
Se O Debito Fiscal Reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

O Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio especificamente em relação à
dedução indevida de pensão alimentícia.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-49.850, de
09.12.2017, e-fls. 74-76:
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O(s) documento(s) apresentado(s) e analisado(s) sana(m) a(s) falta(s)
apontada(s) no lançamento, cabendo aceitar a dedução em litígio.
Nos documentos, recibos e extratos apresentados, conforme já declinado no
lançamento, fls. 29/56, não apresentam qualquer correlação entre as datas dos recibos
e os saques efetuados
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

O Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto correspondente que
comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou evidenciado o
pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito, a
apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos. Compulsando o conjunto probatório, verifica-se
que os extratos bancários sem correspondência em valor e datas dos recibos apresentados não
comprova a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. O fato da disponibilidade
financeira por si só não comprova o pagamento da prestação de serviços médicos.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Responsabilidade
O Recorrente apresenta alegações sobre sua situação financeira, patrimonial e
rendimentos do trabalho assalariado.
A “responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos
do art. 136 do Código Tributário Nacional. Esses argumentos invocados na peça recursal,
portanto, não têm o condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público está
vinculado. Assim, não cabe razão ao Recorrente.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.130 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729541/2013-42

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 122
DF CARF MF
Original